Tribunal: TJBA
Processo: 8049342-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049342-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CERQUEIRA COSTA

Advogado(s)
:
DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: JOSEFA RABELO DE ANDRADE LIMA e outros

Advogado(s)
:
ADEILSON AMANCIO DOS SANTOS, MARIANA COSTA DOS SANTOS, JAILTON CORREIA LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão (ID 98475847) que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência para imissão dos proprietários na posse de lotes urbanos. O embargante (ID 99089932) alega omissões quanto ao tempo de posse (superior a 20 anos), à existência de contrato de locação em que o inventariante figuraria como locatário e à arrematação judicial de um dos imóveis por terceiro.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade (Art. 1.022 do CPC) ao analisar os requisitos para a imissão na posse em sede de ação reivindicatória, especialmente quanto à relevância da posse antiga frente ao registro imobiliário.

III. Razões de decidir

Inexistência de vícios no julgado. O acórdão enfrentou expressamente as teses da posse antiga e dos negócios jurídicos não registrados, consignando que tais elementos não afastam a probabilidade do direito baseada no domínio devidamente registrado.

A alegação de posse velha impede o rito especial possessório, mas não obsta a concessão de tutela de urgência com base no
Art. 300 do CPC
, desde que demonstrados os requisitos legais, como ocorreu no caso.

O inconformismo da parte com a fundamentação adotada e a tentativa de reexame de provas configuram nítida pretensão de rediscussão de mérito, finalidade para a qual os aclaratórios são via inadequada.

Aplicação do prequestionamento ficto, nos termos do
Art. 1.025 do CPC
, para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de matéria de mérito já decidida, inexistindo vício quando o acórdão fundamenta a manutenção de tutela de urgência na prevalência do título dominial registrado sobre alegações de posse antiga desprovidas de registro imobiliário."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049342-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE CERQUEIRA COSTA e como apelada JOSEFA RABELO DE ANDRADE LIMA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.